Tribunal: TJES
Processo: 5010558-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cheque; Nulidade
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010558-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE BARROS MALACARNE

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese, a Recorrente aponta a existência de omissão quanto à interpretação conferida pelos Tribunais Superiores acerca do disposto nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil/1973, alegando em sua defesa que
“as regras do CPC/73, que autorizam a citação por edital, não devem ser interpretadas de forma assistemática, devendo, em observância ao modelo constitucional de processo e a garantia do contraditório, sempre ser vista como excepcionalíssima no sistema”
.

III.
Analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese de nulidade do ato citatório.

IV.
Diversamente, o Acórdão recorrido concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, que “
a prova dos autos indica que os requisitos legais para a citação por edital se faziam presentes já que a parte requerida não foi localizada em seu endereço e não foi possível obter informações sobre o seu paradeiro”.

V.
Não se há falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

VI.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

VII
. Nos termos da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARIA APARECIDA DE BARROS MALACARNE
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5092054) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(Id. 3647715) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

proposta pelo
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO MADALENA DE SOUZA
, cujo
decisum
acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apenas e tão somente, em relação ao apontado excesso de execução, afastando a pretensão de que fosse declarada a nulidade do ato citatório
.

Irresignada, a Recorrente aponta, em síntese, omissão quanto à interpretação conferida pelos Tribunais Superiores acerca do disposto nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil/1973.

Afirma, nesse contexto, que
“as regras do CPC/73, que autorizam a citação por edital, não devem ser interpretadas de forma assistemática, devendo, em observância ao modelo constitucional de processo e a garantia do contraditório, sempre ser vista como excepcionalíssima no sistema”
.

Defende, ainda, que
“a Executada, ora Agravante, desde à época dos fatos residia no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, local de trâmite dos autos de origem. Informação essa, fornecida pelo próprio Oficial de Justiça às fls. 27/verso”
, acrescentando, por conseguinte, que
“o paradeiro da agravante nunca foi incerto, não se tratando de nenhuma das hipóteses permissivas da citação ficta, previstas no art. 231 do revogado Código de Processo Civil”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração,
“a fim de que seja sanada a obscuridade e contradição acima demonstrada, com o reconhecimento da nulidade de citação promovida no processo de origem”.

A propósito, o Acórdão objurgado restou ementado no seguintes termos,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – PRESCRIÇÃO – CONSTRIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova dos autos indica que os requisitos legais para a citação por edital se faziam presentes já que a parte requerida não foi localizada em seu endereço e não foi possível obter informações sobre o seu paradeiro.

2.
Não há que se falar em prescrição no caso concreto uma vez que a ação monitória esta lastreada em cheque prescrito e seu ajuizamento foi realizado dentro do prazo de cinco anos previsto no CC/02, dado o fato de que, ao caso concreto, se aplica a regra de transição do art. 2.028 do CC/16 e não havia transcorrido mais que a metade do prazo do código anterior (art. 177 – vinte anos) quando da vigência do novo diploma.

3.
Eventual análise acerca da ilegalidade da constrição praticada pelo Juízo
a quo
em razão da penhora de verba que seria supostamente de terceiros deve ser questionada pelo terceiro prejudicado.

4.
Recurso de agravo de instrumento desprovido e de agravo interno julgado prejudicado.”

Destarte, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que a Recorrente pretende se valer dos Embargos de Declaração com o fito de alterar a conclusão a que chegara o órgão julgador ao analisar o caso, que culminou no sentido de desacolher a sua tese de nulidade do ato citatório.

Diversamente, o Acórdão recorrido concluiu, soberanamente e, após se debruçar sobre todo o alegado, que “
a prova dos autos indica que os requisitos legais para a citação por edital se faziam
presentes já que a parte requerida não foi localizada em seu endereço e não foi possível obter informações sobre o seu paradeiro”.

Desta forma, não há que se falar em omissão quando, na verdade, o que se sustenta na hipótese é a pretensão de reverter o julgamento partindo-se de premissas diversamente adotadas por este órgão julgador, tratando-se de verdadeira contradição a partir de elementos externos ao julgado, circunstância impassível de ser acolhida em sede de Aclaratórios, demandando a impugnação através da via recursal própria à discussão do acerto ou desacerto do julgado perante a Corte de Superposição competente.

Oportuno registrar, nesse viés, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que, inocorrentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. ALEGADA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado,
não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente
.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedentes.

3.
Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo, não há como este ser acolhido.

4.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.091.945/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Por fim, cumpre asseverar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta reiterados precedentes nos sentido de que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado , embasamento suficiente para proferir a Decisão, como se verificou no caso dos autos,
in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.